Tribunal: TJSP
Processo: 0120003-58.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Vazamentos decorrentes do entupimento das calhas do telhado do Condomínio réu. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Condomínio réu, que insiste na total improcedência. EXAME: Prevenção do E. Desembargador Arantes Theodoro, que julgou anteriores Agravo Retido e Recurso de Apelação interpostos nos mesmos autos.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Vazamentos decorrentes do entupimento das calhas do telhado do Condomínio réu. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Condomínio réu, que insiste na total improcedência. EXAME: Prevenção do E. Desembargador Arantes Theodoro, que julgou anteriores Agravo Retido e Recurso de Apelação interpostos nos mesmos autos. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes da C. Turma Especial da Seção de Direito Privado III. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa ao E. Desembargador prevento.*